Tribunal: TJBA
Processo: 8054777-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054777-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PHP DO AMARAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto em execução fiscal, sob alegação de omissões no julgado, com o objetivo de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional para futura interposição de recurso especial ou extraordinário. A parte embargante sustenta ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e afirma que os embargos não teriam caráter protelatório, à luz da Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade passível de correção via embargos de declaração; e (ii) avaliar se a oposição dos embargos, ainda que com intuito de prequestionamento, afasta a caracterização de seu eventual caráter protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento dos requisitos formais de admissibilidade dos embargos de declaração autoriza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.022 do CPC. 4. A mera invocação da Súmula 98 do STJ não exime o embargante de demonstrar vício decisório no acórdão, sendo imprescindível a existência de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto. 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à (i) validade da Certidão de Dívida Ativa, (ii) ausência de confisco na multa aplicada, (iii) análise da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, e (iv) adequação da fundamentação jurídica adotada, inclusive com menção aos parâmetros fixados pelo STF. 6. A reiteração de fundamentos já analisados caracteriza mero inconformismo da parte com o julgado, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração com fins de prequestionamento somente são admissíveis quando presentes omissão, obscuridade ou contradição no julgado. 2. A decisão que enfrenta explicitamente os dispositivos legais e fundamentos invocados afasta a alegação de omissão. 3. O inconformismo da parte com os fundamentos ou conclusões do acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 995, 1.019, 300; CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei nº 7.186/2006, art. 17, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 98. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8054777-41.2024.8.05.0000 em que figura, como Embargante, a PHP DO AMARAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, e, como Embargado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA